Tribunal: STJ
Processo: 0700751-52.2024.8.02.0040
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3032591 - AL(2025/0327604-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: NAIR NUNES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: MARIANA DA ALDEIA LIMA - AL009885
EUVALDO LEAL DE MELO NETO - SE006257
YASMIN STEFANY DA SILVA OLIVEIRA - AL019935
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: LEONARDO COSTA FERREIRA DE MELO - MG103997
RODRIGO VENEROSO DAUR - MG102818
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - SP436162
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO.
CONTRATO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. REEXAME DE PROVAS E
CLÁUSULAS. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
revisão da matéria referente ao valor fixado a título de danos
1. A
morais demanda a análise da interpretação de cláusulas contratuais e do
conjunto fático-probatório, atraindo a incidência dos óbices das Súmulas
nos 5 e 7/STJ.
2. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada para conhecer do agravo
e não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56121302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:03:03
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 78190e15-152c-42a2-a726-b01f3ebfd6f5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3032591 - AL(2025/0327604-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: NAIR NUNES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: MARIANA DA ALDEIA LIMA - AL009885
EUVALDO LEAL DE MELO NETO - SE006257
YASMIN STEFANY DA SILVA OLIVEIRA - AL019935
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: LEONARDO COSTA FERREIRA DE MELO - MG103997
RODRIGO VENEROSO DAUR - MG102818
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - SP436162
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO.
CONTRATO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. REEXAME DE PROVAS E
CLÁUSULAS. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
revisão da matéria referente ao valor fixado a título de danos
1. A
morais demanda a análise da interpretação de cláusulas contratuais e do
conjunto fático-probatório, atraindo a incidência dos óbices das Súmulas
nos 5 e 7/STJ.
2. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada para conhecer do agravo
e não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por NAIR NUNES DOS SANTOS
contra a decisão da Presidência da Corte (e-STJ fls.
) que não conheceu do
710/711
agravo em recurso especial.
Em suas razões (e-STJ fls.
), a parte agravante defende a
715/735
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão denegatória.
Impugnação apresentada às fls.
e-STJ.
739/793
É o relatório.
VOTO
Em virtude dos argumentos expostos pela parte agravante, reconsidera-se a
decisão de e-STJ fls.
e passa-se à análise do apelo nobre, haja vista se
710/711
encontrarem preenchidos os requisitos de admissibilidade do agravo em recurso
especial.
O apelo extremo, interposto com fundamento no
III, "a", da
art. 105,
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Alagoas assim ementado:

Documento eletrônico VDA55330223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:39
Código de Controle do Documento: 1c93223e-0551-445e-9516-d356b79cae56

"DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
NEGÓCIO
JURÍDICO
C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO
PELO BANCO. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA PELO CONSUMIDOR.
ARTIGO 429, II, DO CPC. TEMA 1061 DO STJ. NÃO COMPROVAÇÃO DE
REGULARIDADE DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO
FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS DEVIDOS.
PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível
interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais
de reconhecimento da inexistência da contratação do empréstimo e de
condenação da instituição financeira à repetição do indébito em dobro e à
indenização pelos danos morais sofridos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A
questão em discussão consiste em analisar a regularidade dos descontos
promovidos no benefício previdenciário da parte autora, relativos a parcelas
de contrato de empréstimo consignado que o consumidor afirma não ter
celebrado com a instituição financeira. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. 3. O
banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade da
assinatura eletrônica impugnada pela parte, conforme determina o art. 429,
II, do CPC, e a tese fixada no Tema 1061 do STJ. 4. A falha na prestação do
serviço e a cobrança indevida configuram prática abusiva (arts. 6o, III e IV, e
39, IV, do CDC), ensejando a restituição em dobro dos valores descontados,
conforme a Súmula 43 do STJ. 5. O dano moral é in re ipsa, decorrendo da
cobrança reiterada de serviço não contratado, com descontos sobre verbas
de natureza alimentar. Quantum compensatório fixado em R$ 1.000,00, com
base na gravidade da conduta e nos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade (art. 944 do CC). IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso
conhecido e provido" (e-STJ fls.
).
347/348

Os embargos de declaração opostos foram acolhidos, com efeitos
infringentes (e-STJ fls.
).
509/510
A parte recorrente alega a violação dos arts. 186, 927 e 944 do Código Civil
e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor por defender a majoração da
indenização por danos morais.
Contrarrazões às fls.
e-STJ.
556/561
A insurgência não merece prosperar.
Com efeito, no que diz respeito ao valor fixado de indenização, as
conclusões do tribunal de origem decorreram inquestionavelmente da análise da
interpretação de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório carreado aos
autos, o que se pode aferir da leitura dos fundamentos do julgado atacado, ora
colacionados na parte que interessa:

"Ao perquirir os autos, verifica-se que a sentença do juízo a quo
julgou improcedentes todos os pleitos elencados na inicial. O acórdão, por
sua vez, reformou a sentença impugnada para: i) declarar a nulidade do
contrato, bem como a cessação dos seus respectivos descontos; ii)
determinar a restituição em dobro dos descontos indevidamente debitados
da conta do apelante; e iii) fixar a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título
de compensação pelos danos morais. Nesse sentido, não há que se acolher o
entendimento de que houve erro material ou contradição por parte desta 4a
Câmara, uma vez que este Órgão Julgador entendeu que a indenização em
R$ 1.000,00 (mil reais) seria proporcional à situação sob exame. Além disso,
o julgado considerou expressamente o comportamento do banco, sua
capacidade financeira, bem como as condições pessoais da parte
consumidora, a ocorrência de descontos indevidos em verbas de natureza
alimentar e o contexto de perpetração do dano." (fls.
e-STJ).
514/515

Documento eletrônico VDA55330223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:39
Código de Controle do Documento: 1c93223e-0551-445e-9516-d356b79cae56

Nesse contexto, não há como afastar a incidência das Súmulas nos 5 e
visto que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento do
7/STJ,
acervo fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusula contratual,
procedimentos inviáveis ante a natureza excepcional da via eleita.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULAS N.
7 E
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. QUANTUM
83/STJ.
INDENIZATÓRIO.
REVISÃO.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. O acórdão se coaduna com a jurisprudência desta Corte Superior,
segundo a qual "pertence ao julgador a decisão acerca da conveniência e
oportunidade sobre a necessidade de produção de determinado meio de
prova, inexistindo cerceamento de defesa quando, por meio de decisão
fundamentada, indefere-se pedido de dilação da instrução probatória" (AgInt
no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 2.349.413/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
18/9/2023,
22/9/2023)
2. A revisão das conclusões acerca da desnecessidade da prova requerida
pela recorrente esbarra na Súmula n. 7/STJ.
3. A respeito do quantum indenizatório a título de danos morais, a revisão
por esta Corte exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos
padrões de razoabilidade, o que não ocorre no caso dos autos. Salvo essas
hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do
recurso especial.
Agravo interno improvido" (AgInt no
relator
AREsp n. 2.651.541/BA,
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN
1/9/2025,
de
)
4/9/2025.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para, em juízo de
reconsideração, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85,
§ 11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55330223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:39
Código de Controle do Documento: 1c93223e-0551-445e-9516-d356b79cae56

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.032.591 / AL
Número Registro: 2025/0327604-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07007515220248020040 7007515220248020040
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NAIR NUNES DOS SANTOS
ADVOGADOS : MARIANA DA ALDEIA LIMA - AL009885
EUVALDO LEAL DE MELO NETO - SE006257
YASMIN STEFANY DA SILVA OLIVEIRA - AL019935
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : LEONARDO COSTA FERREIRA DE MELO - MG103997
RODRIGO VENEROSO DAUR - MG102818
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - SP436162
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
Documento eletrônico VDA56081292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:08:44
Código de Controle do Documento: 856c518b-3d31-401f-ac8b-6839cba86a78

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NAIR NUNES DOS SANTOS
ADVOGADOS : MARIANA DA ALDEIA LIMA - AL009885
EUVALDO LEAL DE MELO NETO - SE006257
YASMIN STEFANY DA SILVA OLIVEIRA - AL019935
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : LEONARDO COSTA FERREIRA DE MELO - MG103997
RODRIGO VENEROSO DAUR - MG102818
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - SP436162
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins votaram com
o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira. Impedida a Sra.
Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:08:44
Código de Controle do Documento: 856c518b-3d31-401f-ac8b-6839cba86a78